Tribunal: TJMT
Processo: 1003688-17.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003688-17.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), VALERIA PEREIRA CESAR - CPF: 032.622.301-03 (APELADO), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO – INCOERÊNCIA COM A REALIDADE PROCESSUAL – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA- RECURSO PROVIDO.

É imperiosa a decretação de nulidade da sentença quando o relatório e a fundamentação se encontrem dissociados da realidade dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos veiculados na ação de indenização por danos materiais e morais manejada pela apelada.

Para tal desiderato, sustenta, preliminarmente, falta de interesse processual, pois cumpriu o que estava efetivamente obrigada pelo contrato e custeou integralmente a parte hospitalar do procedimento cirúrgico.

Quanto ao mérito, assevera que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com os custos dos honorários do dentista e dos materiais odontológicos por ele utilizados, uma vez que tais coberturas não estão previstas no rol da Agência Nacional de Saúde, que possui caráter taxativo.

Acrescenta, que a questão envolve plano de saúde e não odontológico, logo não se pode aceitar qualquer espécie de subterfúgio para que um tratamento de natureza odontológica seja coberto pelo plano de saúde, o que também caracteriza ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Afirma a inexistência de conduta ilícita que caracterize responsabilidade civil, razão pela qual o dano moral deve ser afastado, entretanto, caso este não seja o entendimento do órgão julgador, pugna pela minoração do valor fixado na sentença, bem como para que os juros de mora sejam aplicados a partir do arbitramento.

Por derradeiro, enfatiza a ausência da obrigação de reembolso e a inexistência de dano material, uma vez que o tratamento solicitado não possui cobertura contratual.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, rebateu as alegações da recorrente e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO PREJUDICIAL – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De uma simples leitura dos autos denota-se total descompasso entre o
decisum
e a realidade processual, razão pela qual, suscito, de ofício, a questão prejudicial de nulidade da sentença.

Nesse aspecto, se constata, de proêmio, que o relatório não espelha a realidade dos autos, pois descreve a sentença que
“seja determinado a requerida que autorize e cubra de imediato o procedimento cirúrgico buco-maxilo, custeando todo material e procedimento necessário, a ser realizado junto a rede de hospitais credenciados, cobrindo integralmente o solicitado pelo médico especialista, condenando, ainda a requerida em danos morais.”

Ora, a exordial tem por objeto com relação aos danos materiais apenas o ressarcimento dos honorários do médico buco maxilo, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não requerendo em momento algum o custo de todo material e procedimento a ser realizado, até porque o procedimento já havia sido realizado quanto da interposição da ação, pois esta foi manejada em 19/02/2018, enquanto a cirurgia foi realizada em 15/06/2016, sendo que todo procedimento cirúrgico e as despesas hospitalares foram integralmente pagas pelo plano de saúde, que se negou apenas a arcar com os honorários do médico.

Na sequência, continua o relatório aduzindo que
“Deferido os benefícios da justiça gratuita ao autor e liminar indeferida às fls. 47/48.”
. Entretanto, a liminar jamais foi indeferida por um motivo simples, não foi pleiteada qualquer medida liminar na inicial, tampouco existem folhas numeradas neste feito, pois desde seu nascedouro foi utilizado o PJE.

É claro, portanto, que o feito não foi analisado em sua essência e totalidade, deixando evidente que os atos processuais não foram pontuados devidamente, o que seria imperioso nesta fase da sentença.

Como se não bastasse, e o que é pior, a fundamentação também se encontra totalmente dissociada do conjunto fático-probatório, gerando a aparência de que outro processo estaria sendo julgado.

Basta para tanto averiguar que, ao se referir ao caso específico em análise, o fundamento do decisum asseverou “
No caso concreto, verifica-se a existência de previsão dos serviços não cobertos pelo contrato na “cláusula XII-VI)” às fls. 148/149, eximindo a cobertura para “Procedimentos Odontológicos, ainda que decorrentes de acidente pessoal, exceto cirurgias buco-maxilo-faciais que necessite de ambiente hospitalar (...)”.

Todavia, como já realçado, inexistem folhas numeradas em razão do feito ser instrumentalizado pelo sistema PJE, além do que, também não se encontra nos autos o contrato entabulado entre as partes, não sendo possível, portanto, a decisão ser alicerçada em prova documental inexistente.

Resta cristalino, portanto, que o pronunciamento jurisdicional destes autos se encontra carimbado por vício insanável, consubstanciado em relatório e fundamentação incoerentes e afastados da realidade fático-processual, cujo único remédio é a decretação de sua nulidade, para que outro seja proferido através de sentença que irradie com esmero os elementos essenciais insculpidos no art. 489, do CPC, e reverencie o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Registre-se, por derradeiro, que, como não houve a juntada do contrato entabulado entre os contendores, e diante do requerimento de ambas as partes para produção de todos os meios de prova admitidos em direito, deve o feito retornar a fase de saneamento, para seu regular processamento.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para declarar a nulidade da sentença por fundamento diverso e, por consequência, determino o retorno dos autos a origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020